Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ICMS. ADI No 7158. DESTINATÁRIO DA MERCADORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade da exigibilidade do DIFAL de ICMS em decorrência da venda de mercadorias a contribuinte situado no Distrito Federal e entregue a destinatário no Estado do Rio Grande do Norte.
2. O DIFAL de ICMS decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal.
3. No julgamento da ADI no 7158 o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é constitucional o critério previsto no § 7o do art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, na redação dada pela Lei Complementar no 190/2022, que considera como Estado destinatário, para efeito do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, aquele em que efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou o fim da prestação do serviço, uma vez que conforme a Emenda Constitucional no 87/2015.”
4. A recorrida vendeu mercadorias para a Organização Pan-Americana da Saúde, em Brasília-DF, e os bens foram entregues para a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte em Natal-RN.
5. O sujeito ativo do DIFAL de ICMS nas operações de aquisição interestadual de mercadorias é o Estado onde está situado o destinatário efetivo do bem. 5.1. O aludido imposto, relativo às vendas de mercadorias efetuadas pela apelada, não pode ser exigido pelo Distrito Federal.
6. Recurso conhecido e desprovido.